Tribunal: TJPA
Processo: 0807944-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807944-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ODILAO VIEIRA ARAUJO, MARIA RAIMUNDA FERREIRA ARAUJO

AGRAVADO: EDILSON MIRANDA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O IMOVEL COMO BEM DE FAMÍLIA.
A IMPENHORABILIDADE NÃO É OPONÍVEL À EXECUÇÃO DE DÍVIDA RELATIVA AO PRÓPRIO BEM, INCLUSIVE ÀQUELA CONTRAÍDA PARA SUA AQUISIÇÃO. DICÇÃO DO ART.833, § 1º, DO CPC/15. AGRAVADOS NÃO RESTITUIRAM OS VALORES E NEM CUMPRIRAM COM O ACORDADO. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Pela regra contida no § 1° do art.833 do CPC/ não há o que se falar na impenhorabilidade do bem, haja vista que era ele próprio o objeto do negócio jurídico firmado.

II -
Ainda em desfavor dos Agravantes, pesa o fato de que o Agravado realizou o pagamento de boa parte do valor do imóvel,
somando um total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos em forma de transferências bancárias, depósitos em conta e até em espécie como é demonstrado em comprovantes, porém, os agravantes não cumpriram com o que fora acordado, portanto, não fizeram a entrega do imóvel e não realizaram a devolução dos valores pagos.

III – Correta a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, não havendo razões para entender que o bem seria impenhorável.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807944-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ODILAO VIEIRA ARAUJO E OUTROS

ADVOGADO: SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: EDILSON MIRANDA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ODILÃO VIEIRA ARAUJO e MARIA RAIMUNDA FERREIRA ARAUJO
em face decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução de Contrato de Compra e Venda de Imóvel proposta por
EDILSON MIRANDA LOBATO.

A decisão agravada foi a que rejeitou a impugnação à penhora, expedindo mandado de avaliação do bem penhorado nos autos.

Aduzem que o bem de família não poderá ser objeto de penhora e nem ao menos de transação, por se tratar de matéria regida por norma de caráter público e, por isso, insuscetível de disposição.

Informam que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel penhorado não se consumou, haja vista que, efetivamente, não foi cumprido pelo agravado as condições do contrato, nem repassado o valor integral do valor do imóvel.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807944-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ODILAO VIEIRA ARAUJO E OUTROS

ADVOGADO: SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: EDILSON MIRANDA LOBATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à sua análise exauriente.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ODILÃO VIEIRA ARAUJO e MARIA RAIMUNDA FERREIRA ARAUJO
em face decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução de Contrato de Compra e Venda de Imóvel proposta por
EDILSON MIRANDA LOBATO.

A decisão agravada foi a que rejeitou a impugnação à penhora, expedindo mandado de avaliação do bem penhorado nos autos.

A insurgência do Agravante baseia-se no fato de que o imóvel deveria ser reconhecido como bem de família e, portanto, impenhorável.

Ocorre que pela regra contida no § 1° do art.833 do CPC/ não há o que se falar na impenhorabilidade do bem, haja vista que era ele próprio o objeto do negócio jurídico firmado, senão vejamos:

Art.833. São impenhoráveis:

(...)

§ 1º -
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

Conforme bem salientou o Juízo de Piso na decisão agravada, não é outro o entendimento esposado pelo STJ, senão vejamos:

‘PROCESSO CIVIL E CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. CABIMENTO. EXEGESE SISTEMÁTICA DA LEI Nº 8.009/90. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 1º E 3º, II, DA LEI Nº 8.009/90. 1. Agravo de instrumento interposto em 12.03.2012. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 12.03.2014. 2. Recurso especial em que se discute se: (i) é possível afastar a impenhorabilidade sobre bem de família de elevado valor, de cuja alienação judicial resulte saldo suficiente para aquisição de novo imóvel pela executada; e se (ii) na execução de dívida oriunda de sinal não devolvido em compromisso de compra e venda desfeito, o próprio imóvel objeto do negócio pode ser beneficiado pela impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90. 3. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família pela Lei nº 8.009/90. Precedentes. 4. Da exegese sistemática da Lei nº 8.009/90 desponta nítida preocupação do legislador de impedir a deturpação do benefício legal, vindo a ser utilizado como artifício para viabilizar a aquisição, melhoramento, uso, gozo e/ou disposição do bem de família sem nenhuma contrapartida, propiciando o enriquecimento ilícito do proprietário do imóvel em detrimento de terceiros de boa-fé. 5. A regra do art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90, se estende também aos casos em que o proprietário firma contrato de promessa de compra e venda do imóvel e, após receber parte do preço ajustado, se recusa a adimplir com as obrigações avençadas ou a restituir o numerário recebido, e não possui outro bem passível de assegurar o juízo da execução. 6. Recurso especial provido. (REsp 1440786/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 27/06/2014 – grifei)

Ainda em desfavor dos Agravantes, pesa o fato de que o Agravado realizou o pagamento de boa parte do valor do imóvel,
somando um total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos em forma de transferências bancárias, depósitos em conta e até em espécie como é demonstrado em comprovantes, porém, os agravantes não cumpriram com o que fora acordado, portanto, não fizeram a entrega do imóvel e não realizaram a devolução dos valores pagos.

Sendo assim, entendo que é o caso de ratificar o entendimento já explanado em análise sumária, no sentido de que seja rejeitada a impugnação à penhora.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter intacta a decisão agravada.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/12/2023